Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718524-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KLEBIO VELOSO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CHOAEM. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objetivo é determinar ao Distrito Federal a sua promoção à graduação de 1o Tenente do quadro de oficiais da administração (QOPMA), a contar do dia 22/11/2018. Assinala que no ano de 2018 foi preterido no acesso ao Quadro de Oficiais da Administração em função de erro administrativo, com a promoção de militar mais moderna ao posto de 2o Tenente (e atualmente 1o Tenente do QOPMA), com amparo em decisão liminar que posteriormente foi revogada. Assinala a afronta os dispositivos do regulamento de promoção de praças da PMDF (Decreto no 7.456/83), sendo aplicável o artigo 16 §1o daquele Decreto, o qual dispõe que a preterição dispensa a inclusão do prejudicado no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação. Desse modo, ressalta que possui todos os requisitos para a promoção, sendo que o único requisito ausente é dispensado em caso de preterição, conforme regulamento indicado. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. A promoção em ressarcimento de preterição é a efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, conforme o art. 14 da Lei no 12.086/2009. IV. Para tanto, o art. 38, inciso I, da mesma lei, preconiza que o ingresso no Quadro de Acesso é limitado pela satisfação da condição de acesso de possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. V. Por sua vez, o art. 32 do mesmo diploma dispõe que, para a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, é indispensável que o policial militar seja selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Desse modo, inviável a pretensão da parte autora de afastar o requisito legal mediante a menção a norma de escala inferior, qual seja, decreto de natureza regulamentar, e que é anterior à referida lei. VI. No caso em análise, o recorrente não comprovou a presença dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, condição essencial para o acesso ao posto de Primeiro ou Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA). VII. A isolada menção à ocorrência de erro administrativo, consistente na promoção de policial militar mais moderno no posto pretendido pelo recorrente, não é suficiente ensejar a promoção por ressarcimento de preterição em virtude de precedência hierárquica, pois ausentes os demais requisitos exigidos para a pretendida promoção. VIII. Portanto, para que se reconheça a preterição do militar não basta o mero exame da antiguidade na graduação. Exige-se, cumulativamente, a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas. Não comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a promoção almejada, deve ser mantida em sua integralidade a sentença. IX. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento reiterado das Turmas Recursais envolvendo o mesmo caso: (Acórdão 1407534, 07385073720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1401958, 07366340220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais). XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 42, caput, e ao art. 93, IX, ambos da CRFB, por ter o acórdão recorrido mantido a sentença de improcedência deixando, por consequência, de determinar ao Distrito Federal a sua promoção à graduação de 1o Tenente do quadro de oficiais da administração (QOPMA), a contar do dia 22/11/2018, em razão da necessidade de tratamento isonômico. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 44055544. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a pretendida promoção, a saber, exame da antiguidade na graduação, cumulativamente, a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas. “Portanto, para que se reconheça a preterição do militar não basta o mero exame da antiguidade na graduação”, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Por tais razões, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal